Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722954-27.2023.8.07.0000 Agravante(s) Daniel Rocha Pacheco Cavalcanti Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Rocha Pacheco Cavalcanti contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 161365680 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0706583-31.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por DANIEL ROCHA PACHECO CAVALCANTI em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autornarra que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE. Relata a reprovação na etapa de heteroidentificação pela banca examinadora. Aduz que possui traços fenótipos de pessoa de origem parda, trazendo aos autos fotografia e laudo dermatológico, o qual aponta tom de pele 4 na escala escuta de “Fitzpatrick”. Ademais, afirma que a banca não motivou adequadamente o ato de não reconhecimento como cotista, apresentando justificativa repetida em outros concursos. Por fim, afirma que o curso de formação ocorrerá de 27 de junho a 25 de agosto de 2023. Postula, liminarmente, obter provimento jurisdicional para que possa seguir no concurso, na condição de cotista, inclusive com participação no curso de formação profissional e eventual aprovação e posse, em caso de aprovação. Requer a produção de pericial para comprovar seu pleito. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. Deu à causa o valor a o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O autor pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, constata-se que o requerente juntou cópia do seu contracheque (ID 161323922), indicando receber menos do que 05 salários-mínimos. Além disso, a cópia do imposto de renda juntada aos autos (ID 161323922) aponta para inexistência de bens em nome do autor. Diante disso, concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Da Tutela de Urgência O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Comprometeu-se a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos. Por isso, deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. A referida convenção estabelece que: (...) 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos. A banca avaliadora reprovou a parte requerente sob o argumento de que a aparência dela não seria compatível, levando em consideração aspectos como cor de pele, textura de cabelos e fisionomia (ID 161323933). O requerente pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que a considerou não recomendado na fase de heteroidentificação. Busca concorrer nas vagas destinados a cotistas negros/pardos parao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Por sua vez, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). Todavia, no juízo sumário realizado nesta etapa processual, não se vislumbra a configuração dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. No presente caso, os elementos trazidos nesta etapa processual são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor. Ressalta-se que neste momento de cognição sumária, a opinião de profissionais da área médica (ID 161323930), embora, possivelmente contrárias à banca, não tem o condão de, por si só, desconstituir a eliminação do requerente ou mesmo força para configurar a probabilidade do direito exigida para o deferimento da liminar. Desse modo, se faz imprescindível a dilação probatória para que se determine a existência do direito do autor, especialmente, a prova técnica. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. No caso dos autos, como a elucidação da alegada irregularidade da conduta de banca examinadora de concurso público depende do exame de perícia técnica, ainda em curso na origem, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1686562, 07243541320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. A controvérsia existente exige apuração detalhada e deve ser solucionada em regular instrução probatória, não se mostrando adequada à concessão da tutela de urgência, ainda mais em se tratando de concurso que se encontra em fase avançada, impondo-se considerar que o prosseguimento do candidato no certame, neste momento, importaria em desrespeito ao cronograma estabelecido, gerando gastos e inúmeras adequações individualizadas, providências que não se coadunam com o princípio da igualdade, de observância obrigatória, em especial, nos concursos públicos. Como é cediço, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. No caso dos autos, a Banca Examinadora trouxe esclarecimentos na resposta ao recurso administrativo que teriam fundamentado sua decisão (ID 161323939). Ademais, a parte autora pleiteou a produção da prova pericial. Desse modo, por ora, os elementos probatórios carreados aos autos são insuficientes para a concessão da tutela antecipada e reversão do entendimento adotado pela baca examinadora. Ante o exposto,INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 dias, para qualificar adequadamente os requeridos CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, com os respectivos dados cadastrais, nos termos do art. 319, II, do CPC. A inércia ou o descumprimento desta decisão determinarão o indeferimento da inicial. VENHA NOVA PETIÇÃO INICIAL. Intimem-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 47707712), alega que “os elementos trazidos na exordial não são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor, se fazendo necessária a dilação probatória, bem como a existência da previsão Editalícia que faz Lei entre as partes”. Afirma ter o Administrador extrapolado os limites de atuação discricionária que o ordenamento lhe confere, praticando arbitrariedade. Relata, na hipótese dos autos, ser “evidente a subjetividade dos critérios utilizados pela banca examinadora, uma vez que o Agravante ao realizar o exame FITZPATRICK obteve a escala IV, ou seja, tonalidade Pardo/Moreno (Pele morena moderada – queima (pouco) – sempre bronzeia – sensibilidade normal ao Sol, bem como o mesmo apresenta aspectos negroides como cabelo crespo, nariz largo, bocas e dentes grandes e além de outros traços característicos da raça conforme as fotos juntadas nos autos”. Destaca ter se inscrito “na condição de pardo nos outros certames que participou conforme documentação apresentada, logo o Agravante sempre se autodeclarou como pardo, situação essa em conformidade com os ditames estabelecidos pelo IBGE. Inclusive, insta destacar o incidente onde o Agravante foi vítima de injuria racial conforme boletim de ocorrência que será demonstrado doravante, ou seja, o Agravante já enfrentou situações de discriminação social devido a sua cor”. Relata ter sido requerida “a perícia técnica que terá a finalidade de demonstrar a verossimilhanças das alegações realizadas pelo mesmo, uma vez que claramente o Agravante apresenta os aspectos negroides”. Acrescenta ter se autodeclarado “pardo em razão de apresentar fenótipos característicos de pessoa PARDA, Nariz (grande, aspecto negroide e avolumado), Cabelo Crespo (cor preta); Olhos (cor preta), caraterísticas típicas da população da descendência da raça negra”. Destaca ainda, “a subjetividade que permeia esta banca examinadora em questão (CEBRASPE), relacionado aos procedimentos de heteroidentificação em concursos públicos, pois conforme já apontado através de decisões judiciais relacionadas a este mesmo concurso e demais jurisprudência desse E. Tribunal, que o Cebraspe por diversas vezes eliminou candidatos que já haviam sido aprovados em certames anteriores pela própria banca, e posteriormente esses mesmos candidatos seriam eliminados no processo de heteroidentificação pela próprio Cebraspe, demonstrando o ato abusivo praticado pela administração pública”. Ressalta que a banca examinadora, ao ofertar resposta aos recursos administrativos, “infringiu a norma escrita do inciso V da Lei 9784/99 que fora recepcionada pelo Distrito Federal, uma vez que ofertou uma resposta padrão para todos os candidatos, um verdadeiro copia e cola, lacônica, pré-fabricada a todos os candidatos. Inclusive essa situação foi motivo de observação pela decisão prolatada pela 2a vara de fazenda pública”. Menciona que, “visando exercer as atribuições do cargo Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, se inscreveu no concurso público a que se refere o ato administrativo geral, EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020”. Informa ter sido aprovado em todas as fases do concurso, sendo convocado para a realização do procedimento de heteroidentificação conforme Edital n. 29 – PCDF – Agente, de 22 de dezembro de 2022. Narra que após o agravante ter sido submetido ao crivo da banca examinadora conforme estipulado 6.1.2 do Edital normativo, fora alijado do concurso na condição de Pardo conforme resultado definitivo exarado por meio do Edital n. 30 – PCDF – Agente, de 23 de janeiro de 2023. No resultado preliminar divulgado pela banca examinadora, analisando o processo de heteroidentificação, foi emitido o parecer, informando que o candidato não se enquadrava nas exigências estabelecidas no Edital Normativo. Brada, mesmo com a interposição do recurso, no qual foi demonstrada a sua condição de pardo, inclusive ressaltando as suas características quanto a cor da pele, textura do cabelo e sua fisionomia, a banca examinadora confirmou a sua eliminação do concurso por meio da motivação definitiva (Id 161323939 do processo de referência), optando por manter o entendimento de que o candidato não se enquadrava na condição de cotista, conforme resultado definitivo da heteroindentificação. Cita julgados para abonar sua tese. Defende a “busca tutela judicial do referido ato por vício iuris et de iure, (de direito e por direito) para que seja declarada nulo o resultado da Comissão examinadora no qual o excluiu do concurso na condição de Cotista”. Afirma presentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência, uma vez que “a probabilidade do direito do Agravante ainda reside no fato do Agravante apresentar fenótipos característicos de pessoa pardas”, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o Cebraspe “aponta em seu Item 6.3 que será realizado na cidade de Brasília/DF, no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023 o curso de formação profissional”. Com base nesses argumentos, ao final, requer: Seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reformada a r. decisão de 1o grau para desconstituir o ato de Ilegal da Administração diante a ilegalidade perpetrada pela banca examinadora conforme explanação acima, no intuito de assegurar a sua participação no concurso na condição de cotista, bem como seja assegurada a sua matrícula e a participação no curso de formação, respeitando a criteriosa ordem de classificação, posto que, não há dúvida quanto a sua condição de pardo, haja vista que o Agravante está munida de documentos que garantem a verossimilhança das suas alegações, ou seja, a candidato traz provas contundentes que não deixam dúvida quanto ao seu direito. Caso positiva a concessão da Tutela de Urgência, requer que seja expedido mandado para a Polícia Civil do DF, Cebraspe e para a Procuradoria do DF, a fim de que se cumpra de forma imediata a ordem judicial, pois caso contrário poderá acarretar prejuízos ao Demandante. E no mérito seja confirmado o efeito suspensivo ativo para reformar a r. decisão agravada, uma vez que o direito do Agravante encontra amparo na jurisprudência firmada por esta Egrégia Corte e demais Cortes Superiores assegurando-lhe, destarte, o direito do Agravante realizar o curso de formação, e se aprovado neste o direito a ser nomeado e empossado respeitando a criteriosa ordem de classificação. Caso haja demora no cumprimento judicial, requer que seja aplicada multa diária conforme prevê a legislação processual civil. (texto adaptado) Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça na decisão agravada (Id 161365680 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de integrar a lista final de candidatos negros e pardos aprovados no concurso público, de forma a lhe assegurar o direito a nomeação e posse, sem a necessária dilação probatória. Consoante relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que não o enquadrou como pardo para o concurso específico e, consequentemente, sua integração à lista final destinada a esses candidatos. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Destaco, em uma análise prefacial, estarem as regras editalícias e as decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso afinadas com as previsões constitucionais e legais sobre a matéria. O normativo que regula a matéria é a Lei Distrital n. 6.321/2019, que reserva aos candidatos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, o que se aplica ao caso, porquanto a Procuradora-Geral do DF é órgão integrante da estrutura executiva do Distrito Federal. Assim dispõe a referida Lei Distrital n. 6.321/2019: Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. § 1o A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatas e candidatos negros, pretos e pardos, este é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. § 3o A reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar expressamente dos editais dos concursos públicos, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Art. 2o Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Art. 3o Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. § 1o As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato. § 2o A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. § 3o Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Art. 5o A nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre os números de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Art. 6o O órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial no Distrito Federal é responsável pelo acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei. No caso, as regras concernentes às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) estão previstas no item 6 do Edital de abertura do concurso (Id 161323925 pp. 5-7 do processo de referência). Em obediência ao disposto na legislação sobre a matéria, o edital repete algumas de suas determinações e explicita a regulamentação sobre o tema: 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. (...) 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. (grifo no original) 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. O edital de regência também determina que os candidatos aprovados que se autodeclararem pretos ou pardos serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação, a ser realizado por comissão criada especificamente para esse fim, que considerará exclusivamente os aspectos fenotípicos do candidato e decidirá por meio de parecer motivado. O edital ainda estabelece que a aferição presencial da autodeclaração (procedimento de heteroidentificação) será filmada e que o teor do parecer será de acesso restrito, sendo possível ao candidato interpor recurso da decisão (Id 161323925, p. 6-8, do processo de referência). Confira-se o regramento do edital a respeito (grifos nossos): 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por considerar não ter restado demonstrada a plausibilidade do direito invocado ou a comprovação de vícios hábeis a infirmar o edital ou o procedimento de heteroidentificação a que o agravante foi submetido (Id 161365680 do processo de referência). Numa análise sumária do caso, não verifico qualquer ilegalidade no agir das rés/agravadas, porquanto apesar de o agravante afirmar que existem documentos por ele colacionados ao feito de origem que comprovam o caráter vicioso das decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso, quais sejam, laudo dermatológico, fotos, comprovante de aprovação, decisões judiciais distintas e cópias de documentos públicos, vislumbro que nenhum desses elementos são considerados pelo edital e pela referida Lei Distrital n. 6.321/2019 como hábeis a confirmar a autodeclaração firmada unilateralmente pelo candidato. Como visto, o edital expressamente dispõe que serão consideradas apenas as características fenotípicas dos candidatos, frise-se, ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, bem como que não serão considerados quaisquer registros, documentos, imagens ou certidões pretéritas para tal finalidade (itens 6.2.7 e 6.2.7.1 - Id 160290503, pp. 6-7, do processo de referência). Nesse tocante, não se pode olvidar que a essas regras editalícias, claramente com o intuito de dar maior objetividade e clareza ao certame, o candidato, ora agravante, anuiu expressamente quando de sua inscrição no concurso. Ademais, se fosse possível comprovar as características fenotípicas de forma unilateral por cada um dos candidatos e por meio da documentação mencionada (laudo dermatológico, fotos e certidões), não subsistiriam motivos justificadores para a existência das mencionadas comissões de heteroidentificação e de recurso, o que também violaria o art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019, que dispõe: “para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa.” Nesse aspecto, além da precariedade dos elementos informativos trazidos pela parte, ao analisar a análise empreendida pela comissão de heteroidentificação e pela comissão recursal, a considero devidamente fundamentada, ao assim concluir sobre o questionamento do candidato (Id 161323939, p.1 do processo de referência): (...) O Edital prevê a autodeclaração do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente, garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma injustiça histórica contra um determinado grupo de raça/cor: negros e afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo que apresente as características mais marcantes e valores nacionais atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás. Processo no Processo no 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. (grifos nossos) Outra conclusão não se alcança nesse momento, que o edital não obedeceu à legislação de regência. Além do mais, a possibilidade de interposição de recurso, devidamente fundamentado no caso específico do agravante, malgrado seu inconformismo, concretizou a garantia ao contraditório e à ampla defesa. Não se sustenta, desse modo, a insurgência do agravante quando afirma a ilegalidade do ato que não o enquadrou como pardo, pois, como exposto no edital, o parecer foi motivado, de acesso restrito, e considerou exclusivamente seu fenótipo para a tomada de decisão. Considero, pois, prudente a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de indeferir a tutela de urgência liminarmente pleiteada, dada a ausência de probabilidade do direito invocado a comprovar eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o autor/agravante como pardo. Ademais, é sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito da avaliação fenotípica dos candidatos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. (...) 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. (...) (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) (grifos nossos) Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Com o mesmo norte, esta Corte já entendeu em outras oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADADAS A NEGROS E PARDOS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENÓTIPO. PROCEDIMENTO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS DA CONDIÇÃO DE PARDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inclusão da candidata a concurso público na lista de concorrência às vagas destinadas a negros/pardos demanda a demonstração de flagrante ilegalidade cometida pela banca examinadora, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que agiu de acordo com o previsto no edital do concurso no tocante ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Uma vez que a banca observou as regras do Edital, seu ato está revestido de legitimidade e eventual erro na desclassificação da candidata como cotista deverá ser discutido sob o manto do contraditório. 2.1. O Judiciário deve intervir para modificar o ato administrativo de desclassificação apenas nos casos de ilegalidade ou inobservância ao previsto no edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1178096, 07017307220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019) - grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria, acaso viesse a subsistir a banca examinadora do concurso nos critérios de aferição do fenótipo condizente com a qualidade de negro ou pardo. 3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da agravante em obter decisão judicial liminar que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos, em um juízo de cognição sumário, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1164112, 07210772820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATO PARDO. DESCLASSIFICAÇÃO. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a legalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 972608, 20160020165710AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) Com efeito, também não diviso a probabilidade do direito do agravante em se ver, nesse momento processual, integrado à lista de aprovados, em detrimento dos demais candidatos que foram considerados aptos no procedimento de heteroidentificação, o que poderia inclusive configurar violação à isonomia, porquanto tomada a decisão em detrimento de candidatos que, no momento da verificação da comissão de heteroidentificação, efetivamente se enquadraram como pretos ou pardos, enquanto o autor/agravante, eventualmente, nela constará, ainda que em violação ao disposto na regra editalícia. Nesse sentido, confira-se a posição desta e. 1a Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público,autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorreràsvagas destinadas àscotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência àvaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) - grifo nosso Assim, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a decisão pelo não enquadramento do autor/agravante como pardo padece de qualquer vício, porquanto o próprio edital prevê expressamente a confecção de parecer motivado, fator que foi respeitado, mesmo que com o acesso restrito, tal como determinado pela legislação de regência. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante a integração à lista de aprovados e posse no concurso. Ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão não prescinde de dilação probatória, mas, efetivamente a exige, notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. Como recurso de cognição não aprofundada, o agravo de instrumento não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante o necessário contraditório capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para integração do autor/agravante à lista de aprovados enquadrados como pretos ou pardos, do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL N. 1 – PCDF – Agente. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que sofrerá “atraso” em relação aos demais candidatos não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora